Tribunal: TJSP
Processo: 2059419-43.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Repetição do quanto tratado na apelação. Suposta fragilidade probatória. Discussão sobre a validade de um único testemunho policial. Indeferimento. Revisão que não é segunda apelação. Ausência de suspeição na conduta do militar. Afronta à jurisprudência do STF, STJ e desta Seção Criminal.